Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA. MENOR DE IDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A condição de a vítima do crime ser criança não é motivo hábil para atrair a competência do juízo especializado, principalmente quando se trata de crime de trânsito, não abarcado pelo arcabouço protetivo da Lei n. 13.431/2017 e do microssistema instituído pela Lei n. 14.344/2022.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo).